Tribunal: TJDFT
Processo: 0735408-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0735408-41.2020.8.07.0001 APELANTE: ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP APELADO: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A DESPACHO Diga a apelada acerca da petição de ID 34161140 e documento. I. Brasília/DF, 06/04/2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR